Tribunal: TJSP
Processo: 0005771-12.2023.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – Sentenciado reincidente, resgatando longeva pena por condenação derivada da prática de crimes patrimoniais violentos, sugerindo personalidade desvirtuada, a evidenciar a necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, notadamente porque se verifica a presença de faltas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – Sentenciado reincidente, resgatando longeva pena por condenação derivada da prática de crimes patrimoniais violentos, sugerindo personalidade desvirtuada, a evidenciar a necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva, notadamente porque se verifica a presença de faltas disciplinares graves em seu prontuário – Necessidade de avaliação mais rigorosa das condições pessoais do condenado – Decisão mantida – Recurso desprovido.